Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-07.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RÉU NÃO CITADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO.VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, dispõe expressamente que as comunicações realizadas via sistemas, às partes cadastradas previamente, serão consideradas pessoais para todos os efeitos e o art. 5o da Portaria GC 160/2017 estabelece que elas substituem qualquer outro meio de publicação oficial.
2. Não há qualquer violação ao princípio da instrumentalidade, posto que não é possível conferir a parte autora oportunidades indefinidas para promover o andamento do feito.
3. Apelação conhecida e não provida, sentença mantida.